Tribunal: TJPA
Processo: 0833273-42.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833273-42.2020.8.14.0301

APELANTE: MILENA DE NAZARE DOS SANTOS SOUZA

APELADO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. INADIMPLÊNCIA VERIFICADA. CONTEMPLAÇÃO. NÃO ENTREGA DA CARTA DE CRÉDITO EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DOS VALORES APENAS NO ENCERRAMENTO DO GRUPO DO CONSÓRCIO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – CASO EM EXAME:

1.

APELAÇÃO CÍVEL interposta por MILENA DE NAZARÉ DOS SANTOS SOUZA, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que -, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA (Processo em epígrafe), movida em desfavor de CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA. – julgou improcedente os pedidos da exordial. Alega a recorrente que não estava inadimplente por ocasião do sorteio do consórcio, já que referido sorteio se deu em 24/12/2019, tendo efetuado o pagamento das parcelas em atraso em 20/12/2019, motivo pelo qual não ouve descumprimento das cláusulas nº 12 e 12.1 do Regulamento do Consórcio.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade, ou não, de contemplação em contrato de consórcio em situação de inadimplência das parcelas.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Conforme demostrado nos autos, a apelante não adimpliu com as parcelas do consórcio, estando inadimplente quando da realização do sorteio no qual fora contemplada, não fazendo jus, portanto, ao recebimento da carta de crédito, conforme estipulado na cláusula 12 e 12.1 do contrato em questão (Id. 10058678 - Pág. 1).

4. Tendo o pagamento da parcela com vencimento em 18/12/2019 sido realizado apenas no dia 20/12/2019, isto é, com atraso, a ora apelante não se encontrava com a ‘‘situação em dia’’ nos moldes do contrato. Assim, considerando que a negativa de contemplação se deu com amparo no contrato firmado entre as partes, não houve a prática de qualquer ilícito por parte da requerida.

5. Quanto ao pedido de devolução imediata dos valores pagos no consórcio, tem-se que, em relação aos casos de desistência/exclusão do consorciado do grupo, há precedente firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo da controvérsia, reconhecendo a validade da cláusula contratual que autoriza a devolução dos valores pagos pelo consorciado apenas ao final do grupo

IV – DISPOSITIVO

6.

Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0833273-42.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL

APELANTE: MILENA DE NAZARÉ DOS SANTOS SOUZA

APELADA: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MILENA DE NAZARÉ DOS SANTOS SOUZA, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que -, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA (Processo em epígrafe), movida em desfavor de CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA. – julgou improcedente os pedidos da exordial. Vejamos:

“III. DO DISPOSITIVO:

Ex positis
, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga improcedentes as pretensões autorais delineadas na inicial, nos moldes da fundamentação.

Relativamente aos ônus sucumbenciais, condena-se, ainda, a parte demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos da parte demandada, que ora se arbitra em 10% sobre o valor da condenação atualizado, uma vez que o presente feito não demandou conhecimentos jurídicos de maior complexidade técnica para seu deslinde.

Os ônus sucumbenciais a cargo da parte requerente se sujeitarão ao regime da justiça gratuita.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa nos respectivos

sistemas.

P.R.I.C.”

Alega a recorrente que não estava inadimplente por ocasião do sorteio do consórcio, já que referido sorteio se deu em 24/12/2019, tendo efetuado o pagamento das parcelas em atraso em 20/12/2019, motivo pelo qual não ouve descumprimento das cláusulas nº 12 e 12.1 do Regulamento do Consórcio.

Afirma que a cobrança de taxa de administração sobre o valor total do contrato incide em enriquecimento sem causa.

Sustenta ainda deve ser devolvido de imediato o valor que já foi pago pela Requerente uma vez que á luz do CDC, a disposição contratual que impõe ao consorciado desistente a espera até encerramento do grupo para receber as parcelas pagas, afigura-se por demais oneroso.

Por derradeiro, assevera fazer jus ao recebimento de indenização por danos morais, já que foi iludida de que iria ser agraciada com a Carta de Crédito e assim adquirir seu tão sonhado veículo.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Contrarrazões de Id. 10058717.

Manifestação do MPPA de Id. 19796830.

É o relatório.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade, ou não, de contemplação em contrato de consórcio em situação de inadimplência das parcelas.

Pois bem.

A apelante firmou com o CNVW o Contrato de Consórcio para aquisição de cota 191-05, de grupo de consórcio nº 40689, com o intuito de obter carta de crédito no valor do VEÍCULO BÁSICO DO PLANO de marca Volkswagen, modelo Take Up, no valor histórico de R$ 40.890,00 (quarenta mil, oitocentos e noventa reais).

Assim, a recorrente comprometeu-se ao pagamento de prestações mensais compostas pelo FUNDO COMUM, pela soma das contribuições devidas ao FUNDO DE RESERVA e TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, sem prejuízo da incidência de outros encargos expressamente previstos no contrato de Consórcio.

Ocorre que, conforme demostrado nos autos, a apelante não adimpliu com as parcelas do consórcio, estando inadimplente quando da realização do sorteio no qual fora contemplada, não fazendo jus, portanto, ao recebimento da carta de crédito, conforme estipulado na cláusula 12 e 12.1 do contrato em questão (Id. 10058678 - Pág. 1):

‘‘Cláusula 12. CONTEMPLAÇÃO DO CONSÓRCIO: a contemplação estará condicionada à existência de recursos suficientes no Fundo Comum do Grupo e ocorrerá nas AGO’s mediante sorteio e lance, para os Consorciados na “Situação Em Dia”, ou seja, com inexistência de débitos vencidos em relação ao Grupo, à ADMINISTRADORA e à Seguradora na data de vencimento da correspondente AGO.

12.1. O consorciado que na AGO imediatamente anterior não efetuar o pagamento da Prestação até a data para o seu vencimento e/ou tiver débitos vencidos em relação ao Grupo, à ADMINISTRADORA e à Seguradora, também não estará na ‘Situação em Dia’ para a contemplação por sorteio”

Tendo o pagamento da parcela com vencimento em 18/12/2019 sido realizado apenas no dia 20/12/2019, isto é, com atraso, a ora apelante não se encontrava com a ‘‘situação em dia’’ nos moldes do contrato.

Assim, considerando que a negativa de contemplação se deu com amparo no contrato firmado entre as partes, não houve a prática de qualquer ilícito por parte da requerida.

Quanto ao pedido de devolução imediata dos valores pagos no consórcio, tem-se que, em relação aos casos de desistência/exclusão do consorciado do grupo, há precedente firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo da controvérsia, reconhecendo a validade da cláusula contratual que autoriza a devolução dos valores pagos pelo consorciado apenas ao final do grupo, nos seguintes termos:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO.

1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido." (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010)

Nesse sentido, já decidiram também os Tribunais pátrios:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL - RELAÇÃO DE CONSUMO -CONSORCIADO - DESISTÊNCIA - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - PRAZO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - DEDUÇÃO - VIABILIDADE - PERCENTUAL CONVENCIONADO - REGULARIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TERMOS INICIAIS.

- Nos Contratos de Participação em Grupo de Consórcio de Bem Imóvel, a relação entre os Consorciados e a Administradora é tipicamente de consumo.

- Conforme os entendimentos consolidados pelo Superior Tribunal de Justiça, é devida a restituição das parcelas vertidas por Consumidor excluído ou desistente, em até trinta dias a contar do prazo contratualmente previsto para o encerramento do Plano, não compreendidos os valores inerentes ao encargo por administração, o qual pode ser avençado em percentual superior a 10% (dez por cento).

As importâncias devem ser corrigidas monetariamente, desde os desembolsos, e acrescidas de juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, após o trigésimo dia do encerramento do Grupo de Consórcio. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.257534-2/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/02/2023, publicação da súmula em 02/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS. CABIMENTO. PRAZO PARA DEVOLUÇÃO. TRIGÉSIMO DIA SEGUINTE AO ENCERRAMENTO DO GRUPO. ORIENTAÇÃO PARADIGMÁTICA DO COLENDO STJ. RESTITUIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA. POSSIBILIDADE. CONDICIONADA CONTUDO A EXISTÊNCIA DE SALDO POSITIVO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. COBRANÇA INDEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. Desistente ou excluído o consorciado mostra-se pertinente a devolução das prestações por ele adimplidas, o que deve ocorrer dentro do prazo de trinta dias, contados da contemplação do nome do consorciado desistente ou, ainda, do encerramento do grupo de consórcio (REsp 1.119.300/RS). O consorciado desistente terá direito à restituição da importância paga ao fundo de reserva, condicionada, contudo, à existência de saldo positivo. De acordo com o cristalizado entendimento do Colendo STJ, a possibilidade de retenção de valores a título de cláusula penal depende da efetiva comprovação dos prejuízos causados pelo consorciado ao grupo, resultantes da sua desistência, os quais não restaram demonstrados nos autos. As parcelas quitadas pelo consorciado, a serem restituídas, devem ser corrigidas monetariamente com base nos índices da CGJ/MG, desde o desembolso, acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, após o trigésimo dia do encerramento do grupo consorcial ou a data da contemplação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.058842-0/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/05/2022, publicação da súmula em 19/05/2022)

Considerando, portanto, que a devolução das parcelas pagas pelo consorciado excluído deve ocorrer somente após o encerramento do grupo do consórcio, consoante o REsp. nº 1.119.300/RS, resta improcedente o pedido neste ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 28/01/2025